Tribunal: TJDFT
Processo: 0726768-18.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0726768-18.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: CAIXA ECONOMICA FEDERAL PACIENTE: ESTAEL MARQUES MAGALHAES, GONCALO FREITAS BATISTA, JOAO DEVANIR SANITA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CÍVEL, DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DO RECANTO DAS EMAS D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado por José Carlos Izidro Machado, advogado da Caixa Econômica Federal, em favor de Estael Marques Magalhães, Gonçalo Freitas Batista e João Devanir Sanita, contra ato coator imputado à MM. Juíza de Direito da Segunda Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária do Recanto das Emas que, nos autos no 0004398-05.2016.8.07.0019 (autos físicos no 2016.15.1.007535-8), determinou fosse oficiado à Procuradoria Regional da República do Distrito Federal para noticiar o não cumprimento de decisões daquele Juízo por funcionário público da Caixa Econômica Federal (ID 28350912). Consta dos autos que a autoridade indicada como coatora proferiu decisão em 25/10/2018, por meio da qual registrou o não atendimento de intimações requisitando informações em autos de ação de inventário e partilha por agente público da Caixa Econômica Federal, de modo que determinou fosse noticiado o não cumprimento de determinações daquele Juízo à Procuradoria Regional da República do Distrito Federal, mediante a instrução do ofício com documentos que revelariam fatos que poderiam se subsumir a tipo penal e/ou fato ilícito previsto como improbidade administrativa. Neste habeas corpus, a Defesa registra que os pacientes são empregados da Caixa Econômica Federal e ocupam funções de gestores, e que estão em vias de serem conduzidos coercitivamente para serem ouvidos em inquérito policial federal e de serem indiciados, em razão da decisão do Juízo a quo ora impugnada. Sustenta ser cabível a impetração de habeas corpus com a finalidade de trancar inquérito policial, alegando que, no caso, está evidenciada a ausência de qualquer descumprimento de ordem judicial e ausência de dolo, e que o “funcionário de Empresa Pública na gestão do FGTS e do PIS atua por delegação da União e, assim, uma vez equiparado a funcionário público, somente pratica crime de desobediência no caso de a ordem desrespeitada não ser referente às suas funções, inexistindo, assim, justa causa para o prosseguimento da apuração”. Alega que “conforme provam os Ofícios CAIXA 0134/2018 e 072/2018, as informações requeridas foram atendidas. O ofício 072/2018 (anexo) foi encaminhado à secretaria da Vara em 15/05/2018, já a decisão que determinou a apuração do suposto descumprimento da intimação data de 25/10/2018. Logo, quando decidiu o juízo pela instauração de apuração de ilícito por empregado da CAIXA, o pedido já estava concluído/atendido há pelo menos 5 meses”. Sustenta que “resta evidente que o ofício com as informações, entregue pela CAIXA na secretaria da vara, não foi juntado ao processo a tempo e modo”, de forma que “os empregados da CAIXA não podem ser constrangidos por Inquérito Policial quando restou comprovado nos autos que a intimação judicial foi atendida a tempo”. Argumenta que “a informação de saldo de contas (protegidas por sigilo bancário) é atividade inerente às funções do Gerente da CAIXA, logo, a suposta ausência de informação de saldo, o que de fato não ocorreu, ainda que fosse o caso, não é passível de caracterizar prática de delito”. Registra que os pacientes, na condição de gestores, apenas exercem atribuições a partir de competências que lhes são delegadas, estando vinculados ao princípio da legalidade. A Defesa alega que, embora o ato de intimação seja praticado por ordem de Delegado da Polícia Federal, perspectiva que levaria à competência da Justiça Federal, conforme jurisprudência, a autoridade policial agiu e instaurou o inquérito policial por ordem da autoridade impetrada, de modo que este Tribunal de Justiça seria competente para examinar o presente habeas corpus. Pede o deferimento da liminar para determinar a suspensão da tramitação do inquérito policial no 2020.0099347 – SR/PF/DF até julgamento do mérito do presente writ. No mérito, pede a concessão da ordem para determinar o trancamento do inquérito policial no 2020.0099347 – SR/PF/DF. É o relatório. O habeas corpus não deve ser admitido, diante da incompetência desta Corte. A Defesa pede o trancamento do inquérito policial no 2020.0099347 – SR/PF/DF, instaurado pela Polícia Federal para apurar, em tese, eventual prática de crime por funcionário público da Caixa Econômica Federal, no exercício de suas funções, em razão de conduta ocorrida nos autos no 0004398-05.2016.8.07.0019, que tramitou perante a Segunda Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária do Recanto das Emas. Conforme documentação juntada ao writ, os pacientes foram intimados para comparecerem à Delegacia de Repressão a Crimes Fazendários da Polícia Federal, no dia 15/09/2021, a fim de prestarem esclarecimentos sobre o caso tratado no IPL no 2020.0099347 – SR/PF/DF (ID 28345924, 28350917 e 28350918). Não há, contudo, documento nos autos que demonstre que o caso apurado no aludido inquérito tenha relação com a decisão proferida nos autos no 0004398-05.2016.8.07.0019, e tampouco o mandado de intimação fornece maiores esclarecimentos sobre o fato em apuração. No entanto, mesmo que se considere hipoteticamente que o inquérito policial instaurado pela Polícia Federal seja para apurar eventual prática de crime por funcionário público da Caixa Econômica Federal, no exercício de suas funções, nos autos no 0004398-05.2016.8.07.0019, a decisão de ID 28350912 não requisitou a instauração de inquérito policial, como alegado pela Defesa. De fato, na decisão de ID 28350912, a MM. Juíza de Direito da Segunda Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária do Recanto das Emas registrou o não atendimento de intimações requisitando informações em autos de ação de inventário e partilha por agente público da Caixa Econômica Federal, determinando fosse noticiado o não cumprimento de determinações daquele Juízo à Procuradoria Regional da República do Distrito Federal, mediante a instrução do ofício com documentos que revelariam fatos que poderiam se subsumir a tipo penal e/ou fato ilícito previsto como improbidade administrativa. Não procede, portanto, a alegação da Defesa de que a autoridade policial federal agiu e instaurou o inquérito policial por ordem da MM. Juíza de Direito da Segunda Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária do Recanto das Emas, sustentando, com base em tal premissa equivocada, que este Tribunal de Justiça seria competente para examinar o presente habeas corpus que pede o trancamento do aludido inquérito policial. A instauração do inquérito policial não decorreu de determinação da autoridade impetrada, não sendo possível aferir, pela documentação juntada ao writ, em qual das hipóteses do artigo 5o do Código de Processo Penal se insere o caso em exame. De qualquer forma, caso o IPL no 2020.0099347 – SR/PF/DF realmente apure eventual ilícito praticado nos autos em questão, possivelmente foi instaurado mediante requisição de Procurador Regional da República do Distrito Federal, tendo em vista que o Juízo a quo apenas determinou que fosse oficiado à Procuradoria Regional da República do Distrito Federal para noticiar o não cumprimento de decisões daquele Juízo por funcionário público da Caixa Econômica Federal, o que poderia sugerir a prática de algum ilícito penal e/ou ato de improbidade administrativa (ID 28350912). Assim, observa-se que a autoridade indicada como coatora não determinou a instauração de inquérito policial, razão pela qual esta Corte de Justiça não tem competência para processar e julgar o presente writ, diante da ausência de ato de Juiz de Direito do Distrito Federal e dos Territórios. De fato, a Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal delimita a competência deste Tribunal de Justiça para processar e julgar habeas corpus nos seguintes termos: “Art. 8o Compete ao Tribunal de Justiça: I – processar e julgar originariamente: [...] c) os mandados de segurança e os habeas data contra atos do Presidente do Tribunal e de qualquer de seus órgãos e membros, do Procurador-Geral da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, dos Juízes do Distrito Federal e dos Territórios, do Governador do Distrito Federal, dos Governadores dos Territórios, do Presidente do Tribunal de Contas do Distrito Federal e de qualquer de seus membros, do Procurador-Geral do Distrito Federal e dos Secretários de Governo do Distrito Federal e dos Territórios; d) os habeas corpus, quando o constrangimento apontado provier de ato de qualquer das autoridades indicadas na alínea c deste inciso, exceto o Governador do Distrito Federal;” Ademais, tem-se, ao menos em tese, que o inquérito policial em questão foi instaurado para apurar eventual delito praticado por funcionário público da Caixa Econômica Federal, no exercício de suas funções. E segundo leciona a abalizada doutrina, “crime praticado por funcionário público federal quando relacionado com o exercício da função também deve ser processado e julgado pela Justiça Federal”.[1] Assim, esta Corte de Justiça não detém competência para trancar inquérito policial instaurado pela Polícia Federal para apurar, em tese, crime cometido por funcionário público da Caixa Econômica Federal no exercício de suas funções, por ser matéria que atrai a competência da Justiça Federal. Nesse sentido: “CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. QUEIXA-CRIME. INJÚRIA PRATICADA POR FUNCIONÁRIO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NO EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. 1. Compete à Justiça Federal processar e julgar crime praticado por funcionário público federal, no exercício de suas atribuições funcionais. Precedentes. 2. Tal entendimento deriva do fato de que, ao atuar na qualidade de preposto da empresa pública federal, o acusado a representa e, por consequência, o cometimento de crime no exercício da função pública atinge diretamente a imagem da instituição. 3. Situação em que, em processo de renegociação de contratos bancários celebrados com a Caixa Econômica Federal (financiamento de imóvel, limite de cheque especial em conta corrente e empréstimo pessoal) e inadimplidos, o gerente de contratos da instituição financeira, no exercício de sua função na empresa, teria qualificado a querelante de "safada sem vergonha", "mal caráter" e "pilantra", em contato telefônico. 4. Conflito conhecido, para declarar a competência do Juízo Federal da 14a Vara da Seção Judiciária do Paraná, o Suscitante.” (CC 147.781/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 14/09/2016, DJe 20/09/2016) Com efeito, o alegado constrangimento ilegal consiste na instauração de inquérito policial para apurar eventual conduta típica por parte de funcionários públicos da Caixa Econômica Federal e, ao menos em tese, a instauração decorreu de requisição de Procurador Regional da República do Distrito Federal, circunstâncias que não autorizam a impetração de habeas corpus perante esta Corte de Justiça, mas sim perante a Justiça Federal. Assim, o presente habeas corpus deve ser inadmitido pelo Relator, nos termos do artigo 89, inciso III, do Regimento Interno: “Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] III - admitir ou rejeitar ação originária, negar seguimento a ela e a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário a súmula ou a jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior;” Diante do exposto, não admito o presente habeas corpus, diante da incompetência deste Tribunal de Justiça, com fundamento no inciso III do artigo 89 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Publique-se. Intimem-se. [1] LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de processo penal: volume único. 8. ed. rev., ampl. e atual. Salvador: JusPodivm, 2020, ebook, p. 514. Brasília/DF, 23 de agosto de 2021. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador